Tribunal: TJES
Processo: 0000535-28.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000535-28.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON MARQUES DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000535-28.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON MARQUES DE SOUZA, JOSUEL ALVES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JEAN CARLOS DA CRUZ BARBOSA
Advogado do(a) APELANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A
Advogado do(a) APELANTE: JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA - ES33526

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO – PRESENÇA DE PROVAS ROBUSTAS - DOSIMETRIA – PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada a dinâmica delituosa perpetrada pelos réus, é possível extrair com certeza, mediante provas robustas, a prática delitiva imputada ao réu. 2. A pena na primeira fase de dosagem da pena não merece retoques, uma vez que devidamente fundamentada. 3. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena basta a concorrência de duas ou mais pessoas para ao crime. No presente caso, os apelantes atuaram em conjunto e em comunhão de vontades para a prática do delito, considerando que o
modus operandi
adotado por ambos previamente planejado, forma arquitetada e mediante divisão de tarefas. 4. Não se acolhem os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 5
. Recursos improvidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSUEL ALVES DUARTE E WELINGTON MARQUES DE SOUZA,
inconformado
s
com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

As defesas buscam (ID ́s. 11752727 e 11752734) a absolvição, sustentando a ausência de provas para embasar a condenação. Subsidiariamente, requerem a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais e o prequestionamento das matérias de defesa.

Ademais, a defesa de Josuel pugna pela exclusão da causa de aumento de pena, referente ao concurso de agentes.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos (ID ́s. 11752732 e 11752739).

Parecer ministerial emitido pelo Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 11979100).

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000535-28.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON MARQUES DE SOUZA, JOSUEL ALVES DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JEAN CARLOS DA CRUZ BARBOSA
Advogado do(a) APELANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A
Advogado do(a) APELANTE: JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA - ES33526

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...)Conforme apurado por meio do inquérito policial, no dia 06 de julho de 2018, por volta de 00h30 o denunciado Welington Marques ligou para a lanchonete de propriedade de Wellington da Silva e fez o pedido de 02 (dois) lanches, 01 (um) refrigerante coca- cola e pediu troco para R$ 100,00 (cem reais).

Ato seguinte, Jean, motoboy da lanchonete saiu para realizar a entrega e quando chegou ao local indicado pelo denunciado foi abordado por ambos os denunciados e ambos armados exigiram os lanches e o dinheiro e ameaçaram Jean dizendo: "não conte isso a ninguém, senão nós vamos te pegar depois "

Embora os acusados neguem que estavam juntos no dia do fato negam a prática do roubo.

No entanto, Dara Marques de Souza, irmã do primeiro denunciado, confirmou que Welington Marques utilizou o seu aparelho celular para realizar a ligação para a lanchonete e que ela estranhou pois sabia que seu irmão não tinha dinheiro, mas ao indagar o denunciado disse que quem iria pagar o lanche seria Josuel, e depois disso os dois saíram para esperar a entrega juntos. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram os
apelantes condenad
os
pela prática
do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

O réu Wellington foi condenado à pena final de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Já o réu Josuel foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

As defesas buscam a absolvição, sustentando a ausência de provas para embasar a condenação.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas pelo boletim unificado nº 36623558 (fls. 07/08), pelo relatório final (fls. 60/61), bem como
pel
os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Conforme se depreende da sentença proferida, a irmã do réu Wellington esclareceu, em juízo, que emprestou o aparelho de telefonia celular ao apelante e estranhou o fato deste ter solicitado um lanche e pediu troco, uma vez que este não trabalhava e nem tinha dinheiro para tal despesa.

Vale ressaltar que Dara, irmã do acusado, afirmou que tinha conhecimento acerca do envolvimento de Wellington em crimes contra o patrimônio e que após realizarem o pedido do lanche, os réus foram para a calçada aguardar a entrega.

No depoimento prestado em juízo, a vítima Jean, que trabalhava como entregador na lanchonete em que o pedido foi efetuado, relatou que foi surpreendido pelos réus e tudo aconteceu de maneira muito rápida, sem que fosse possível determinar se se tratava de uma arma de fogo, ou outro objeto qualquer.

Além disso, Jean afirmou que um dos assaltantes ordenou que entregasse o lanche e o dinheiro, advertindo-o para não olhar para trás e ameaçando retornar caso ele denunciasse o ocorrido.

Também informou que os autores do crime cobriram os rostos com camisetas, mas ainda assim foi possível reconhecer o réu Weligton devido a uma tatuagem no ombro, marca que o próprio réu confirmou possuir durante a audiência.

No que se refere a Josuel, a vítima não conseguiu identificá-lo com certeza no julgamento, diferentemente do que havia afirmado em sede policial.

Contudo, entendo que a prova deve ser analisada de maneira conjunta e não segmentada.

Ora, apesar de não poder reconhecer o réu Josuel, não se pode afastar o fato de que 2 foram os indivíduos que abordaram a vítima, sendo certo que um deles era Welington, que foi reconhecido por sua tatuagem e que, conforme o depoimento de Dara estava acompanhado de Josuel, quando Welington uso
u
o celular para pedir o lanche e saiu juntamente com este e ficou aguardando na calçada.

Desta feita, em que pese a ausência de reconhecimento do réu Josuel, as provas coligidas aos autos são robustas no sentido de imputar a ele a prática delitiva do crime de roubo.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de suma importância como elemento de convicção do Juiz, mormente quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO, ART. 157, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo quando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, confissão do recorrente.
2) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.
3) Apelo improvido. (TJES; Apl 0000949-27.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 12/09/2018; DJES 18/09/2018).

Desta forma, não se revela viável a absolvição dos apelantes.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar a
dosimetria da pena.

Verifico que o Magistrado sentenciante valorou de forma negativa os vetores da culpabilidade e das consequências do crime, para ambos os réus.

No que se refere à culpabilidade, aduziu que a prática delitiva se valeu do aparelho de telefonia celular de terceira pessoa, a fim de trazer para perto a vítima.

Nesse contexto, os réus não levaram em consideração os transtornos que causaram e poderiam causar com a proprietári
a
do aparelho de telefonia celular, utilizado para solicitar a entrega do lanche, e atrair a vítima do roubo.

Assim, entendo que a fundamentação adotada para a valoração do referido vetor é idônea, trazendo elementos diretamente ligados às circunstâncias do caso concreto.

De igual forma, entendo que a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime foi devidamente fundamentada, já que ancorada no fato de que a vítima deixou de trabalhar com entregas, haja vista o trauma sofrido decorrente da prática delitiva ora analisada.

Assim, concluo que a exasperação da pena-base em 2 anos de reclusão acima do mínimo legal se mostra adequada, razoável e proporcional com as circunstâncias do caso concreto, não merecendo retoques.

Na terceira fase da pena, a defesa de Josuel requer o decote da causa de aumento de pena do concurso de pessoa, ao argumento de que não foram demonstrados os requisitos caracterizadores de tal modalidade delitiva, a saber: (i) pluralidade de condutas; (ii) relevância causal de cada conduta ao resultado; (iii) liame subjetivo entre os agentes; (iv) unicidade fato.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que não merecem acolhida.

Conforme entendimento pacífico do Colendo Tribunal da Cidadania, basta a concorrência de duas ou mais pessoas para a prática delitiva, a fim de aplicar a majorante prevista no artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES . ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
. 2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020)

Soma-se a isso, no caso em apreço, que os apelantes atuaram em conjunto e em comunhão de vontades para a prática do delito, considerando que o
modus operandi
adotado por ambos foi previamente planejado, escondendo rosto com uma camisa e de forma arquitetada e mediante divisão de tarefas.

Quanto ao pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu, não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao pagamento das custas processuais.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)